Tribunal: TJDFT
Processo: 0702140-47.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS JUDICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. In casu, as provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente pelo crime de estupro, uma vez que as declarações prestadas pela ofendida, em ambas as fases, aliadas aos depoimentos das testemunhas policiais e da testemunha sigilosa em Juízo, atestam que o recorrente praticou conjunção carnal sem consentimento da ofendida e mediante violência e grave ameaça de morte.
2. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados pelas provas colhidas nos autos.
3. Mantém-se a avaliação desfavorável da culpabilidade do réu e das consequências do crime, se a fundamentação utilizada na sentença é idônea.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 213 do Código Penal (estupro), à pena de 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto.